Tribunal: TJDFT
Processo: 0719207-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO LIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR REVOGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL. BEM NÃO ATRELADO À OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na execução que ensejou a interposição de Embargos de Terceiro o bem penhorado não está atrelado no título executivo extrajudicial, pois a hipoteca presente na Cédula de Credito Bancário refere-se a outro imóvel não pertencente aos embargantes.

2. Apesar de haver previsão de que os bens do devedor estão sujeitos à execução, ainda que em poder de terceiros (art. 790, inciso III), no caso dos autos a existência de ação em que se discute o retorno da propriedade do imóvel penhorado para os embargantes poderá gerar reflexos na presente demanda, o que atrai os requisitos para a concessão da tutela de urgência para sobrestar as medidas constritivas sobre o bem litigioso, uma vez que o prosseguimento da penhora poderá gerar danos graves aos embargantes.

3. Restando demonstrado nos Embargos de Terceiro os requisitos para a concessão de tutela de urgência, correta a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que afastou os atos expropriatórios do bem com base no poder geral de cautela para melhor deslinde da lide. Precedentes.

4. Agravo Interno conhecido e provido. Liminar revogada.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.